Tribunal: STJ
Processo: 0090343-23.2016.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621222 - GO(2024/0141774-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HOZANAH DUTRA GOMES
EMBARGANTE
: GERALDO CARDOSO GOMES
ADVOGADO
: ELLEN ADELIANE FERNANDES - GO027271
EMBARGADO
: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RIBEIRO DE MELO BRANCO - GO020000
GUILHERME MENDES - GO061190
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ec02cfb-f692-4a44-8374-74279d840ff1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621222 - GO(2024/0141774-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HOZANAH DUTRA GOMES
EMBARGANTE
: GERALDO CARDOSO GOMES
ADVOGADO
: ELLEN ADELIANE FERNANDES - GO027271
EMBARGADO
: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RIBEIRO DE MELO BRANCO - GO020000
GUILHERME MENDES - GO061190
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOZANAH DUTRA GOMES
e OUTROS à decisão (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo para não conhecer
826/827
do recurso especial.
Os embargantes alegam que a decisão é omissa, pois não teria examinado
devidamente a questão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC). Afirmam que, ao oporem embargos de declaração na origem (e-
STJ fls.
) para sanar omissão quanto à preclusão do pedido de prova pericial
725/731
(art. 357, § 1o, do CPC), a matéria federal tornou-se prequestionada, ainda que o
Tribunal de origem tenha rejeitado os aclaratórios.
Sustentam que "o STJ, ao não reconhecer a eficácia do prequestionamento
ficto, negou vigência expressa ao
do CPC, o que configura omissão e
art. 1.025
" (e-STJ fl. 834).
contradição interna na decisão embargada
Aduzem, por fim, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e
buscam o prequestionamento de dispositivos constitucionais para a interposição de
futuro recurso extraordinário.
Sem impugnação (e-STJ fl. 839).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:52
Código de Controle do Documento: 95cdadf0-b7d1-4882-aff4-ecc4c41345c9

Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
As questões suscitadas não constituem omissão ou contradição, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados no julgado, o que inviabiliza o seu
exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual
deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas
descritas no
§ 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida e (c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, a decisão embargada foi expressa ao assentar que a
matéria versada no
§ 1o, do CPC não foi objeto de debate pela instância
art. 357,
ordinária e, apesar da oposição de embargos de declaração na origem, os recorrentes,
ora embargantes, não indicaram, nas razões do recurso especial, a violação do
do Código de Processo Civil, o que obsta a análise da questão por esta
art. 1.022
Corte Superior.
Com efeito, restou consignado que a aplicação do prequestionamento ficto,
previsto no
do CPC, pressupõe que o recorrente alegue, no recurso especial,
art. 1.025
a violação do
do mesmo diploma legal, o que não ocorreu na hipótese. O
art. 1.022
acórdão foi claro ao fundamentar a incidência da
nos seguintes
Súmula no 211/STJ
termos:

"Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide
o disposto na
'Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula no 211/STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo'." (e-STJ fl. 827).

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O que os embargantes pretendem,
na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, buscando afastar a correta
aplicação de entendimento sumulado desta Corte, o que é inviável na via estreita dos
embargos de declaração.
Ademais, as alegações de violação a dispositivos constitucionais (Arts. 5o,
XXXV e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal), não podem ser examinadas, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:52
Código de Controle do Documento: 95cdadf0-b7d1-4882-aff4-ecc4c41345c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.621.222 / GO
Número Registro: 2024/0141774-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00903432320168090174 9034323 903432320168090174
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOZANAH DUTRA GOMES
AGRAVANTE : GERALDO CARDOSO GOMES
ADVOGADO
: ELLEN ADELIANE FERNANDES - GO027271
AGRAVADO
: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO RIBEIRO DE MELO BRANCO - GO020000
GUILHERME MENDES - GO061190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOZANAH DUTRA GOMES
EMBARGANTE : GERALDO CARDOSO GOMES
ADVOGADO
: ELLEN ADELIANE FERNANDES - GO027271
EMBARGADO : CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RIBEIRO DE MELO BRANCO - GO020000
GUILHERME MENDES - GO061190
Documento eletrônico VDA55074731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 6998c562-33b0-4eff-b89a-6c582bd24e13

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 6998c562-33b0-4eff-b89a-6c582bd24e13